Tribunal: TJSP
Processo: 0006015-88.2020.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947027
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006015-88.2020.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado VALDEMIR
TEIXEIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso para cassar a decisão de fls. 49/51, datada de 04 de
agosto de 2020, para que outra seja proferida utilizando-se os cálculos
atualizados tendo como base o preenchimento cumulativo dos requisitos
subjetivo e objetivo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) E AMARO THOMÉ.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ALEX ZILENOVSKI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006015-88.2020.8.26.0032 -Voto no
2
VOTO No 27268 RELATOR - 2a Câmara
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0006015-88.2020.8.26.0032
COMARCA: ARAÇATUBA
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO: VALDEMIR TEIXEIRA DA SILVA
EXECUÇÃO PENAL Recurso Provido.
O agravado foi progredido, sendo que o cálculo de pena
considerou apenas a data do cumprimento do requisito
objetivo, desconsiderando que a análise do requisito
subjetivo ocorreu em momento posterior com a
elaboração do exame criminológico.
Decisão desta Colenda Segunda Câmara (agravo no
0004284- 57-57.2020.8.26.0032) cassando a decisão
que homologou o cálculo de penas, determinando-se a
realização de novo cálculo tendo base o preenchimento
cumulativo dos requisitos subjetivo e objetivo para a
anterior progressão.
Diante disto, tendo em vista que foi determinada a
alteração da base de cálculo (termo inicial para futuros
benefícios), a decisão de progressão deve ser cassada
(posto que baseada em cálculo inadequado), devendo o
reeducando retornar imediatamente ao cumprimento
da pena no regime semiaberto.
Recurso Provido cassando a decisão combatida de fls.
49/51, datada de 04 de agosto de 2020, para que outra
seja proferida utilizando-se os cálculos atualizados
tendo como base o preenchimento cumulativo dos
requisitos subjetivo e objetivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006015-88.2020.8.26.0032 -Voto no
3
Vistos.
Da r. decisão de fls. 49/51, do MM. Juízo da Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Araçatuba, que deferiu pedido de progressão ao
regime aberto ao reeducando VALDEMIR TEIXEIRA DA SILVA, agrava o Dr.
Promotor de Justiça almejando a reconsideração da decisão, a fim de que seja
considerada, para fins de progressão ao regime aberto, a data do preenchimento
de ambos os requisitos, isto é, quando preenchido o último (requisito objetivo
ou subjetivo), com a recondução do agravado ao regime intermediário.
Regularmente processado o recurso, mantida a r. decisão agravada
(fls. 64), por seu provimento, foi o parecer ministerial (fls. 73/75).
É o relatório.
O recurso deve ser provido, eis que ausente o requisito objetivo
para a progressão de regime.
Observa-se que o agravado foi progredido, sendo que o cálculo de
pena considerou apenas a data do cumprimento do requisito objetivo,
desconsiderando que a análise do requisito subjetivo ocorreu em momento
posterior com a elaboração do exame criminológico.
Note-se que o representante do parquet, inconformado com a
decisão homologatória do cálculo de penas, agravou e esta Colenda Segunda
Câmara Criminal, quando do julgamento do recurso (Agravo no 0004284-
57-57.2020.8.26.0032) deu provimento ao recurso ministerial “para cassar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006015-88.2020.8.26.0032 -Voto no
4
decisão que homologou o cálculo de penas, determinando-se a realização de
novo cálculo tendo base o preenchimento cumulativo dos requisitos subjetivo e
objetivo para a anterior progressão.”
Referida decisão transitou em julgado em 15 de setembro de 2020.
Diante
disto,
como
oportunamente
lembrado
pela
douta
Procuradoria Geral de Justiça: “(...) tendo em vista que foi determinada a
alteração da base de cálculo (termo inicial para futuros benefícios), a decisão de
progressão deve ser cassada (posto que baseada em cálculo inadequado), devendo
o reeducando retornar imediatamente ao cumprimento da pena no regime
semiaberto.
Somente após a elaboração de novo cálculo, deverá ser feita a
análise do preenchimento dos requisitos necessários para eventual progressão.”
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso para cassar a decisão de
fls. 49/51, datada de 04 de agosto de 2020, para que outra seja proferida
utilizando-se os cálculos atualizados tendo como base o preenchimento
cumulativo dos requisitos subjetivo e objetivo.
ALEX ZILENOVSKI Relator